Tribunal: TJPA
Processo: 0011537-20.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011537-20.2017.8.14.0070

APELANTE: IVANETE SENA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a apelante integra organização criminosa, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IVANETE SENA SANTOS
, inconformada com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante sustenta que faz jus ao benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que preenche todos os seus requisitos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/09/2017, a apelante foi presa em um porto localizado na cidade de Abaetetuba, trazendo consigo 501,2 g (quinhentos e um gramas e dois centigramas) de

maconha e 18,2g (dezoito gramas e dois centigramas) de cocaína.

REDUÇÃO DA PENA

A apelante sustenta que faz jus ao benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que preenche todos os seus requisitos.

Ocorre que as testemunhas Antônio José Farias Nonato e Denilson da Silva Bitencourt (doc. Id nº 19085277 e 19085280), disseram em juízo que a recorrente já estava sendo investigada pela polícia e que integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, demonstrando que, antes do fato, já se dedicava a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024